Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. PATAMAR ADEQUADO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “i) condenar o requerido ao pagamento de pensionamento a S. A. M. D. S. (menor impúbere, nascido em 26/05/2021 – vide ID 158148548, pág. 26) e a E. M. D. S. (menor impúbere, nascida em 20/04/2011 – vide ID 158148548, pág. 29), na proporção de 1/3 (um terço) do salário-mínimo (considerando sempre o valor vigente na época do efetivo pagamento), para cada um, inclusive 13o salário (2/3), a ser pago mensalmente desde a data do óbito (01/09/2021 – vide ID 164031521, pág. 1) até a data em que os respectivos autores completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade”; e “ii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a cada um dos autores, a título de dano moral” (ID 61559425).
2. Não se conhece da matéria recursal relativa à denunciação da lide à seguradora, porque tal matéria está albergada pela preclusão. Isso porque o Juízo de origem inadmitiu a referida modalidade de intervenção de terceiros por meio da decisão de ID 61559412, contra a qual a parte ré/apelante não aviou o recurso cabível, a saber, agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso IX, do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
3. Não há falar em nulidade da r. sentença sob o argumento de que esta teria sido fundamentada com base em laudo criminal incompleto. Isso porque, diversamente do alegado no recurso, o laudo pericial criminal de ID 61559414 foi apresentado na íntegra, com completa descrição dos dados e circunstâncias referentes ao acidente automobilístico objeto de discussão nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Nos termos do art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
5. É incontroverso nos autos que o veículo conduzido pelo réu/apelante colidiu, em 27/8/2021, contra a motocicleta conduzida por Edilberto Marques Machado, o qual, em razão das lesões decorrentes da colisão, faleceu em 1o/9/2021. Em decorrência do mencionado acidente automobilístico, o réu/apelante anuiu e firmou “Proposta de Acordo de Não Persecução Penal”, na qual confessou que, “No dia 27 de agosto de 2021, por volta de 18h30min, em frente ao posto de gasolina nas imediações da SHIS QI 03, na altura do Conjunto 05, no Lago Sul, em Brasília/DF, agindo de forma imprudente e negligente, sem observância do dever objetivo de cuidado objetivo na condução de seu automóvel e sem se atentar às condições de tráfego, o investigado praticou homicídio culposo na condução do veículo automotor Fiat/Siena, de cor preta, placa PBS 6876/DF” (ID 158148553, p. 1).
6. As circunstâncias, dinâmica e responsabilidade pelo acidente automobilístico foram confirmadas pelos arquivos de mídia audiovisual apresentados aos autos, bem assim pelo laudo pericial criminal de ID 61559414. Aliás, o referido exame técnico atesta que “a causa determinante da colisão foi o desvio de direção à esquerda realizado pelo condutor do veículo FIAT/Siena, em direção ao entroncamento ali existente, o que resultou na colisão com o veículo HONDA/CG 125, que trafegava regularmente pelas faixas de trânsito de sentido crescente dos Conjuntos da SHIS QI 3 (sudoeste - nordeste) da pista de interesse, nas circunstâncias analisadas” (ID 61559414).
7. Muito embora o réu/apelante alegue que a vítima do acidente teria contribuído para o resultado, ao trafegar com os faróis da motocicleta supostamente desligados, é certo que tal circunstância não ressai das provas apresentadas aos autos. No ponto, como bem assinalado pela Procuradoria de Justiça do MPDFT, “além de não ter havido a comprovação nos autos — ônus que lhe competia — o apelante não teve o dever de cuidado e atenção ao efetuar a manobra de conversão à esquerda em pista de rolamento, caindo sobre si a culpa do acidente” (ID 62231228, p. 3/4).
8. Demonstrada a responsabilidade exclusiva do réu/apelante pelo acidente automobilístico objeto de discussão nos autos, é certo que este deve responder pelos danos materiais e morais suportados pela viúva e pelos filhos menores da vítima do evento, na forma do art. 927 e seguintes do Código Civil.
9. O art. 948, inciso II, do Código Civil, estabelece que, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na “prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”. No que se refere ao valor fixado a título de pensão mensal aos filhos menores de vítima de acidente de trânsito, bem assim ao período de tal reparação civil, a r. sentença observou estritamente a jurisprudência do c. STJ sobre a matéria, ao fixar tal importância no patamar mensal total de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo 1/3 (um terço) para cada, até os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes do c. STJ.
10. Revelada a violação aos direitos de personalidade dos autores/apelados, especialmente no que se refere à sua higidez psicológica, em razão da perda de familiar em decorrência de acidente de trânsito causado pelo réu/apelante, revela-se cabível a sua reparação civil por danos morais.
11. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Da análise dos julgados desta e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de perda de familiar em decorrência de acidente de trânsito, o qual foi devidamente observado pelo Juízo de origem.
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.